Tribunal: CARF
Processo: 11610.004291/2006-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTO. ALEGADA ISENÇÃO. DOENÇA OU MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO OFICIAL INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DA DOENÇA E DA DATA DE PROVÁVEL INÍCIO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
A circunstância de o laudo oficial não identificar qual a doença a acometer a recorrente, por lançar mão de expressão genérica (pessoa com doença incluída entre as classificadas no artigo 6o da Lei 7.713/1988), impede o reconhecimento da isenção pleiteada.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. ALEGADA ISENÇÃO. DOENÇA OU MOLÉSTIA GRAVE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS INGRESSOS. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
A circunstância de a recorrente não argumentar, ou comprovar, que os valores tidos por omitidos referem-se a proventos de aposentadoria, pensão, reforma ou ao respectivo complemento impede o reconhecimento da isenção pleiteada.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.004291/2006-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.242 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
MARIA MOREIRA LOPEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTO. ALEGADA ISENÇÃO. DOENÇA OU
MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO OFICIAL INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE
IDENTIFICAÇÃO DA DOENÇA E DA DATA DE PROVÁVEL INÍCIO.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
A circunstância de o laudo oficial não identificar qual a doença a acometer a
recorrente, por lançar mão de expressão genérica (“pessoa com doença incluída
entre as classificadas no artigo 6o da Lei 7.713/1988”), impede o
reconhecimento da isenção pleiteada.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. ALEGADA ISENÇÃO. DOENÇA OU
MOLÉSTIA GRAVE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO
JURÍDICA DOS INGRESSOS. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
A circunstância de a recorrente não argumentar, ou comprovar, que os valores
tidos por omitidos referem-se a proventos de aposentadoria, pensão, reforma ou
ao respectivo complemento impede o reconhecimento da isenção pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.004291/2006-47
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.242 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.004291/2006-47

Relatório

Assim o i. Conselheiro André Luis Ulrich Pinto resumiu o quadro fático-jurídico,
por ocasião da proposta de diligência acatada por este Colegiado:

Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 27/03/06, por meio da qual exige-se
da ora Recorrente, o valor de R$ 2.502,21, a título de IRPF, acrescido de multa de ofício
e demais consectários legais, no exercício de 2003, ano-calendário 2002, diante da
apuração de rendimentos indevidamente considerados isentos por portador de moléstia
grave. O lançamento foi decorrente de omissão de rendimentos tributáveis recebidos de
pessoa jurídica sem vínculo empregatício junto à Procuradoria Geral do Estado de São
Paulo, CNPJ 71.584.833/0002-76, no valor de R$ 16.460,80 com imposto retido na
fonte de R$612,12. Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou
impugnação, alegando, em síntese, que o contador declarou seus rendimentos como
tributáveis, todavia, esses rendimentos são isentos por ser portadora de doença grave
(cardiopatia grave e nefropatia grave). Posteriormente, retificou as declarações
informando como isentos os proventos de aposentadoria.
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i) exame ECG,
datado de 24/05/02, emitido médico Dr. Orlando Wagner Puzone (CRM 50464),
atestando em suas conclusões: alteração difusa inespecífica da repolarização ventricular
(fl.04); (ii) exame de sangue, datado de 02/02/06, emitido pelo Hospital de Servidor
Público Estadual (fl.06-7);
(iii)exame US vias urinárias, datado de 28/03/03, emitido pelo Hospital de Servidor
Público Estadual (fl.8); (iv) receituário, emitido pelo médico Dr. Paulo Augusto (CRM
37253), datado de 21/06/2006, atestando que a paciente é portadora de doença renal
crônica (fl.09); (v) documentos de identificação (fl.10) (vi) DARF no valor de
R$15.574,53 (fl.21); Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora
Recorrente, a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de São
Paulo II (SP) proferiu o acórdão no 17-28.606 – 7a Turma da DRJ/SPOII, julgando
improcedente a impugnação, alegando não terem sido atendidas as duas condições para
o reconhecimento da isenção por moléstia grave referente aos rendimentos recebidos
pela contribuinte para o ano-calendário de 2002 (art. 6o, inciso XIV, da Lei n°
7.713/1988, e art. 30 da Lei n° 9.250/1995): (i) não consta Laudo Médico, emitido por
serviço médico oficial, que comprove que a contribuinte é portadora de moléstia grave
no anocalendário em questão. O documento de fl.07, emitido pelo Hospital do Servidor
Público Estadual, comprova que a contribuinte é portadora de insuficiência renal
crônica (CID N18.9) na data da emissão do documento (21/06/2006); (ii) a interessada
não comprova que os rendimentos recebidos são oriundos de aposentadoria. Conforme
DIRF entregue pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, CNPJ
71.584.833/0002-76, consta que os rendimentos, no valor de R$ 16.460,80 com R$
612,00 de IRRF, são decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício (fl. 24).
Inconformada com o v. acórdão no 17-28.606 – 7a Turma da DRJ/SPOII, a Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando: (i) ser aposentada desde maio de 1997, recebendo rendimentos decorrentes de
aposentadoria, tanto do Tribunal de Justiça quanto da Procuradoria do Estado de São
Paulo, CNPJ 71.584.833/0001-76; (ii) que foi expedido pelo Departamento Médico do
Estado, LAUDO MÉDICO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA; (iii)estar
acolhida pelo art. 30 Lei n° 9.250/1995. Para instruir o seu recurso voluntário, a
Recorrente juntou os seguintes documentos: (i) laudo de inspeção de saúde, emitido
pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado de SP, datado de 17/03/2009,
declarando a interessada é portadora de doença classificada no art. 6o da Lei 7713/88,
necessitando ser reavaliada em três anos (fl.39); (ii) ofício de encaminhamento de laudo
oficial (fl.40); (iii) documento de identificação (fl.41);
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.242 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.004291/2006-47

É o relatório

Diante da ausência da petição recursal, o Colegiado resolveu instar a unidade de
origem a junta-la aos autos, ou, sucessivamente, intimar a recorrente para tanto.
Em resposta à intimação, a recorrente juntou aos autos a página do documento não
encontrado pela unidade de origem (fls. 49).
Com a instrução complementada, os autos retornaram a julgamento, com a
distribuição ao atual conselheiro-relator (fls. 53 e 54-55).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Antes do exame recursal, é importante destacar que o nome da recorrente está
grafado de modo diverso nas petições juntadas ao longo dos autos, por um lado (Maria Moreira
dos Santos), e tal como registrado no sistema e-processo, por outro (Maria Moreira Lopez).
É possível que a recorrente tenha modificado seu nome, legalmente, em algum
momento, sem que a autoridade fiscal tivesse identificado essa circunstância. Essa circunstância
não afeta a legitimidade da recorrente, dada a identidade entre a numeração de CPF/ME (fls.
11/41), mas ela deve ser ressaltada e acompanhada pelas autoridades competentes, para as
providências cabíveis.
Passa-se ao exame do recurso.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores tidos por omitidos são isentos da incidência do IRPF, em razão do
acometimento por doença grave alegado pela recorrente.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.242 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.004291/2006-47

deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
1. MATERIAIS
1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão temporal (i.e.,
“prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e técnicas
próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial, elaborado no
seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação fixada na
Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.242 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.004291/2006-47

remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon
Jan 27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES

Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, o órgão julgador de origem manteve o reconhecimento da
omissão de rendimentos com base em dois fundamentos:

a) Ausência de laudo médico oficial; e
b) Ausência de comprovação da classificação jurídica dos rendimentos.

A propósito, lê-se à fls. 31, verbatim:

No presente processo, em que pese toda a documentação juntada ao processo, verifica-
se que não consta Laudo Médico, emitido por serviço médico oficial, que comprove que
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.242 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.004291/2006-47

a contribuinte é portadora de moléstia grave no ano-calendário em questão. O
documento de fl.07, emitido pelo Hospital do Servidor Público Estadual, comprova que
a contribuinte é portadora de insuficiência renal crônica (CID N18.9) na data da emissão
do documento (21/06/2006).
No que tange à origem dos rendimentos, a interessada não comprova que os
rendimentos recebidos são oriundos de aposentadoria. Conforme Declaração de Imposto
Retido na Fonte entregue pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, CNPJ
71.584.833/0002-76, consta que os rendimentos, no valor de R$ 16.460,80 com R$
612,00 de IRRF, são decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício (fl. 24).

Em resposta, a recorrente junta aos autos laudo emitido pelo Departamento de
Perícias Médicas da Secretaria da Gestão Pública do Estado de São Paulo (Ofício SEI 47/2009 –
fls. 39-40).
O documento apresentado é insuficiente para suprir a deficiência identificada pelo
órgão julgador de origem, na medida em que ele não identifica a doença, tampouco a respectiva
data de provável início.
Nesse sentido, a mera afirmação, genérica, de que a recorrente é acometida por
alguma das doenças elencadas no art. 6o da Lei 7.713/1988 é insuficiente para identificar a
moléstica.
De todo o modo, a falta de classificação jurídica dos valores recebidos impediria,
por si só, o reconhecimento da isenção pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Thiago Buschinelli Sorrentino

(documento assinado digitalmente)

Fl. 61
DF CARF MF
Original